Tribunal: TJES
Processo: 5022649-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022649-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GILBERTO SOUZA LIMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022649-60.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: GILBERTO SOUZA LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO EM DIA. ERRO DO SISTEMA DO DETRAN/ES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSTRANGIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Detran/ES. O Autor teve seu veículo apreendido indevidamente em blitz realizada em 11/04/2023, apesar de o licenciamento estar integralmente em dia, como comprovado nos autos. Mesmo sem qualquer débito, o veículo foi removido ao pátio do Detran/ES, gerando ao Autor transtornos, inclusive caminhar cerca de sete quilômetros até sua residência e arcar com despesas de guincho, diárias, liberação e multa posteriormente cancelada.

Em razão dos prejuízos materiais e do constrangimento, ajuizou a presente ação. A sentença reconheceu a ilegalidade da apreensão e condenou os requeridos ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo; (II) Existência de dano moral indenizável decorrente da apreensão ilegal do veículo.

RAZÕES DE DECIDIR

O evento danoso decorreu de
ato praticado por agentes do Estado
, no exercício de função pública (art. 37, § 6º, CF). Evidente a pertinência subjetiva do ente federado, de forma a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a análise do conjunto probatório evidencia que a apreensão do veículo foi totalmente injustificada. Os comprovantes de pagamento juntados (Id. nº 16959822) demonstram, de forma inequívoca, que não havia qualquer débito de licenciamento que autorizasse a remoção do bem. O próprio auto de infração – posteriormente cancelado – confirma a ocorrência de erro administrativo, não contestado pelos recorrentes.

O episódio ocasionou ao Autor transtornos significativos, que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O recorrido foi submetido a constrangimento público e arcou com despesas indevidas decorrentes da apreensão. Tais circunstâncias atingem diretamente sua esfera íntima e configuram violação aos direitos da personalidade, ensejando a reparação por danos morais.

A indenização fixada em R$ 2.500,00 mostra-se adequada, proporcional e compatível com as peculiaridades do caso, atendendo aos critérios jurisprudenciais para fixação do dano moral, não havendo demonstração de valor exorbitante ou irrisório, incide o Enunciado 32 do SJE/ES, o que impede a revisão por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A apreensão indevida de veículo regularmente licenciado configura falha na prestação do serviço público e gera dano moral indenizável quando o constrangimento ultrapassa o mero aborrecimento, mantendo-se o quantum se fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186, 927 e 398;

Lei nº 9.099/95, art. 55;

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante:

TJ-SP, RI Cível 1017531-83.2024.8.26.0053, Rel. Lúcia C. Campanhã, j. 07/11/2024;

TJ-MS, Apelação 0800683-38.2022.8.12.0029, Rel. Des. Amaury Kuklinski, j. 29/02/2024;

TJ-SP, RI Cível 1004565-97.2023.8.26.0126, Rel. Lúcia C. Campanhã, j. 12/01/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o Autor relata que, em 11/04/2023, ao retornar do trabalho por volta das 20h37, foi parado em uma blitz da Polícia Militar na Avenida Dário Lourenço, em frente ao Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves. Após apresentar sua documentação pessoal e do veículo Fiat/Fiorino HD WK – placa QRE5J93, foi informado de que o automóvel seria apreendido, pois no sistema do Detran/ES constava licenciamento vencido desde 2020.

O Autor contestou a informação, esclarecendo que sempre pagou regularmente os licenciamentos dos anos anteriores, e que, quanto ao licenciamento de 2023, a primeira parcela sequer havia vencido, com vencimento previsto para 25/04/2023. Mesmo assim, o veículo foi apreendido e removido ao pátio do Detran/ES, obrigando o Autor a percorrer cerca de 7 km a pé até sua residência, por não possuir cartão de transporte público.

No dia seguinte, ao procurar o Detran/ES, foi constatado que não havia qualquer débito vencido que justificasse a apreensão. Ainda assim, o Autor somente conseguiu reaver o veículo após pagar guincho, diárias, taxa de liberação, além de posteriormente quitar a multa indevidamente aplicada.

Sustenta, portanto, que a apreensão foi ilegal e abusiva, pois o licenciamento estava rigorosamente em dia. Assim, ajuizou a presente ação para buscar indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos auferidos.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para o fim condenar os requeridos a restituírem ao autor o valor recolhido de R$ 531,21 (quinhentos e trinta e um reais e vinte e um centavo), evento danoso a título de dano material, acrescido de juros a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e ainda a indenizá-lo, pelos danos morais havidos, no caso em tela, na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 363 do STJ), pelos índices aplicáveis à fazenda pública. Por via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Dessa forma, requer a improcedência da indenização por danos morais, considerando que o ocorrido configura mero aborrecimento.

Por sua vez, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Detran/ES) também interpôs Recurso Inominado, requerendo a improcedência da indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. nº 16960740 e 16960741.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Espírito Santo
, uma vez que se evidencia a pertinência subjetiva do ente público em relação aos fatos narrados na exordial. Com efeito, foram agentes estaduais, no exercício de suas funções, os responsáveis pela apreensão indevida do veículo do autor, ocasionando-lhe constrangimentos e prejuízos diretos. Assim, estando a conduta estatal diretamente vinculada ao evento danoso, resta configurada a legitimidade passiva do Estado para integrar a presente demanda.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o veículo do recorrido foi indevidamente apreendido durante blitz realizada na noite de 11/04/2023 (Id. nº 16959820), sob a alegação de existência de débitos de licenciamento. Todavia, conforme comprovante juntado no Id. nº 16959822, os licenciamentos estavam integralmente quitados, fato que não foi impugnado pelos recorrentes.

Ressalte-se que, embora o auto de infração nº BA00241421 tenha sido posteriormente cancelado após o ajuizamento da demanda (Id. nº 16959829), tal providência não afasta o constrangimento previamente imposto ao recorrido, tampouco mitiga os vexames e transtornos experimentados em razão da apreensão injustificada de seu veículo por débito inexistente.

O recorrido suportou abalo psicológico, frustração grave e evidente violação a seus direitos da personalidade, circunstâncias que extrapolam – e muito – o mero aborrecimento cotidiano. A conduta estatal, materializada na atuação equivocada de seus agentes, gerou consequências diretas e concretas na esfera íntima do recorrido, impondo-lhe humilhação e transtornos que poderiam ter sido evitados mediante diligência mínima.

Após análise minuciosa do conjunto probatório, resta demonstrado que houve, de fato, violação concreta à dignidade e integridade moral do recorrido, razão pela qual o equívoco da Administração supera o espectro do mero dissabor. Configurado o dano extrapatrimonial, impõe-se o reconhecimento e a manutenção da indenização por danos morais, em consonância com o entendimento consolidado pela jurisprudência nacional:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. 1. Veículo apreendido indevidamente. Falha na prestação do serviço. 2. Sentença de procedência. 3. Danos morais configurados. Transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento. 4. Indenização fixada em valor razoável, proporcional ao abalo provocado. 5. Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10175318320248260053 São Paulo, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/11/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/11/2024).

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APREENSÃO INDEVIDA de veiculo - LICENCIAMENTO QUE SE ENCONTRAVA QUITADO - AUSÊNCIA DE INSERÇÃO NO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATORIO (R$ 6.000,00) – MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800683-38.2022.8 .12.0029 Naviraí, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Veículo apreendido indevidamente. Licenciamento devidamente comprovado. 2. Falha na prestação do serviço. 3. Sentença de improcedência. 4. Existência de restrição administrativa que não justifica o impedimento à atualização do cadastro do veículo relativo ao licenciamento. 5. Danos materiais comprovados. 5. Danos morais configurados. Transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento. 6. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004565-97.2023 .8.26.0126 Caraguatatuba, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/01/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/01/2024).

Portanto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Ainda, vislumbro a ocorrência de danos morais, que se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.

O autor, no caso, informou que é autônomo e que utilizava o veículo para trabalhar entregando pães de queijo, e que perdeu um dia de trabalho para solucionar o impasse verificado nos autos e reaver seu automóvel.

Portanto, o autor experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, já que a situação aqui retratada trouxe exposição, humilhação e constrangimento ao autor, restando configurados os requisitos legais para que se tenha demonstrado o dever de indenizar na seara do dano moral, devendo ser acolhida sua pretensão.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)